Tribunal: CARF
Processo: 13502.900013/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rachel Freixo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA PARCIAL. SEM EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO MANTIDA.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão apresenta obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e seus fundamentos. No caso concreto, identificou-se omissão em relação à reversão da glosa sobre o insumo ar de serviço devidamente analisada no acórdão, mas não claramente destacada na conclusão do voto. Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, exclusivamente para esclarecer o ponto controvertido, permanecendo inalterada a decisão proferida.
ERROS MATERIAIS. RECOMPOSIÇÃO DE CRÉDITOS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ESCLARECIMENTOS. DECISÃO MANTIDA.
Alegações de graves erros materiais na recomposição de créditos de mercado interno vinculados a receitas não tributáveis (MI-NT) e créditos de importação vinculados a receitas não tributáveis (Importação-NT) foram devidamente analisadas e decididas no Acórdão embargado. Não se vislumbra omissão no julgado, sendo este julgamento destinado apenas a esclarecer os pontos levantados pela Embargante, reafirmando as conclusões anteriores e garantindo a segurança jurídica para as partes, permanecendo inalterada a decisão proferida.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900013/2012-13
ACÓRDÃO
3301-014.346 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BRASKEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA PARCIAL.
SEM EFEITOS INFRINGENTES. DECISÃO MANTIDA.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão apresenta
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e seus fundamentos.
No caso concreto, identificou-se omissão em relação à reversão da glosa
sobre o insumo "ar de serviço" devidamente analisada no acórdão, mas
não claramente destacada na conclusão do voto. Embargos acolhidos, sem
efeitos infringentes, exclusivamente para esclarecer o ponto controvertido,
permanecendo inalterada a decisão proferida.
ERROS MATERIAIS. RECOMPOSIÇÃO DE CRÉDITOS. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA. ESCLARECIMENTOS. DECISÃO MANTIDA.
Alegações de graves erros materiais na recomposição de créditos de
mercado interno vinculados a receitas não tributáveis (MI-NT) e créditos de
importação vinculados a receitas não tributáveis (Importação-NT) foram
devidamente analisadas e decididas no Acórdão embargado. Não se
vislumbra omissão no julgado, sendo este julgamento destinado apenas a
esclarecer os pontos levantados pela Embargante, reafirmando as
conclusões anteriores e garantindo a segurança jurídica para as partes,
permanecendo inalterada a decisão proferida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.346 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900013/2012-13
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente dos embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para
sanar a omissão em relação à reversão da glosa sobre o insumo “ar de serviço”, pelos
fundamentos do acórdão.

Sala de Sessões, em 16 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os (as) Conselheiros (as) Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo
Chaves, Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Guilherme Deroulede, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Vinicius Guimaraes

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Embargante contra o
Acórdão no 3301-013.329, de 26/09/2023. Transcrevem-se, integralmente, a ementa e o
dispositivo da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010

NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITOS PARA FINS DE
CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.

Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de
reconhecimento de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do
julgado no REsp STJ no 1.221.170/PR, na sistemática de recursos
repetitivos, adotam-se as conclusões do Parecer Costi no 05, de 2018
(critérios da essencialidade e a relevância) Vistos, relatados e discutidos os
Fl. 3822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.346 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900013/2012-13
3
presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, em conhecer, em parte, do recurso voluntário, e, na parte
conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade, para, no mérito, por
unanimidade de votos, dar-lhe parcial provimento para (1) reconhecer a
correção dos créditos de Cofins-Importação relativos ao mês de
dezembro de 2010, (2) reverter as glosas, nos termos do Relatório
Diligência, apontadas no título “Das Glosas Revertidas” do voto, (3)
reverter as glosas do bens utilizados como material de embalagem,
relacionadas no título “Itens Não Revertidos pela Unidade de Origem –
Glosa 2” do voto, e (4) reverter as glosas sobre as despesas de “Frete de
Vendas para Empresas Ligadas”. Por maioria de votos, reverter as glosas do
título “Glosa 3 – Relativas à Rubrica Serviços Utilizados como Insumo” do
voto. Vencido o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negava
provimento neste tópico. Por maioria de votos, reverter as glosas sobre
“Tratamento de Efluentes Líquidos”, “Destinação de Resíduos”, “Serviços
em Embalagens”, “Aluguel Tanque p/ Armaz-MP/INS”, “Serviço de
Distribuição por Dutovia”, “Tratamento com Produtos Químicos”,
“Renovação de Anodos de Célula”. Vencido o Conselheiro Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe, que dava provimento apenas para tratamento de
efluentes líquidos e destinação de resíduos. Por maioria de votos, reverter
as glosas do título “Das Glosas com Serviço de Energia Elétrica”. Vencidos
os Conselheiros Wagner Mota Momesso de Oliveira e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, que negavam provimento neste tópico. E, por maioria de
votos, manter as glosas sobre as despesas com “Frete p/ Movimentação de
PA p/ consumo”, “Fretes de Transferência de Produtos Acabados”, “Frete
de Remessa para Armazenagem” e “Fretes p/ Armazenagem Contingencial
MI”. Vencidos os Conselheiros Laercio Cruz Uliana Junior (Relator) e Juciléia
de Souza Lima, que davam provimento para reverter estas glosas.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe. (Fonte: trecho do acordão embargado. Destaques da Relatora)

2.
A Embargante alega a necessidade de se sanar a omissão e a obscuridade
apontadas no acórdão embargado, a fim de que reste não apenas completo, mas também segura
e clara a decisão proferida.
3.
Após análise, o despacho de admissibilidade dos embargos, fundamentado
no art. 116 do Regimento Interno do CARF (RICARF), concluiu por admitir parcialmente os
embargos, reconhecendo a necessidade de exame pelo colegiado das seguintes matérias:
(i) Omissão Quanto aos Erros Materiais do Fisco: graves erros materiais
cometidos pelo Fisco na recomposição dos créditos de MI-NT e
Importação-NT
validados
pela
fiscalização
que
não
foram
considerados na recomposição do DACON para fins de dedução das
contribuições devidas (tópicos 3.1 a 3.11 do Recurso Voluntário)
Fl. 3823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.346 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900013/2012-13
4
(ii) Omissão Quanto aos Bens Utilizados Como Insumos: Ar de Serviço
4.
Em relação a alegação da Embargante de suposta “obscuridade quanto ao
alcance da decisão – bens utilizados como insumos”, o despacho de admissibilidade concluiu que
os fundamentos expostos no acórdão original eram suficientes para sustentar a decisão e rejeitou
a alegação de vício. Por essa razão, este tema não será objeto de análise neste julgamento.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO
6.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e devem ser conhecidos nos
exatos termos do Despacho de Admissibilidade.

II. DO MÉRITO
II.1. Omissão quanto aos erros materiais do fisco
7.
Inicialmente, a Embargante afirma a ocorrência de graves erros materiais
cometidos pelo Fisco na recomposição dos “créditos de mercado interno vinculados a receitas não
tributáveis - MI-NT e créditos de importação vinculados a receitas não tributáveis - Importação-
NT”, validados pela fiscalização, que não foram considerados na recomposição do DACON para fins
de dedução das contribuições devidas.
8.
É importante esclarecer, desde já, que os apontamentos de erros da
fiscalização foram trazidos pela Embargante apenas na manifestação complementar à
manifestação de inconformidade, quase um ano após o prazo. Ademais, o Parecer Técnico
elaborado pela empresa de auditoria independente Deloitte Touche Tohmatsu – Auditores
Independentes, juntado, inclusive, ao recurso voluntário para reforçar a tese, foi emitido em 30 de
julho de 2015, ou seja, antes das diligências fiscais realizadas que levaram à reversão da glosa.
9.
Ainda que as razões complementares à impugnação não tenham sido
conhecidas, pela aplicação do instituto da precaução (item 1.5 do Acórdão no 65.177, da DRJ),
conforme se verá a seguir, os créditos de mercado interno vinculados a receitas não tributáveis -
MI-NT e créditos de COFINS – Importação – NT foram apurados e devidamente utilizados,
restando prejudicado, nesse item, o recurso voluntário. Essa, inclusive, foi a conclusão
Fl. 3824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.346 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900013/2012-13
5
apresentada no texto condutor do voto que retificou a decisão da DRF (Acórdão no 65.177,
processo administrativo no 13502.720607/2012-42, do auto de infração).
10.
Vejamos o trecho relevante:

Deixo de conhecer do argumento de que NF de entrada de bem designado
como produto genérico teria sido glosada.
A contribuinte alega que tal nota encontra-se no anexo X, no entanto,
compulsando o PAF verifica-se NFe com outro número e data do alegado.
Ainda, da glosa decorrente da falta de apresentação de notas fiscais. O
assunto em destaque foi objeto de apreciação quando da análise do
recurso necessário, realizada tópicos acima. Conforme descrito, as
inconsistências verificadas entre os valores apontados pela fiscalização e
aqueles trazidos e comprovados pela Recorrente, foram devidamente
corrigidos e exonerados em sua grande parte. No que se refere ao saldo
apontado que persistiria a título de lançamento, devido sua não
comprovação, foram objeto de adesão à parcelamento trazido pela Lei no
11.941/09, conforme expressamente informado pela Recorrente, que fez
juntar ao processo cópias dos pedidos de adesão.
Assim, não há o que ser analisado ao presente tópico,
consequentemente, não conheço da matéria por não haver litígio. Assim,
não se deve conhecer neste tópico.
(Fonte: trecho do acordão embargado. Destaques da Relatora)

11.
Para que não paire nenhuma dúvida e restabelecendo a segurança jurídica
para as partes, o tema da recomposição dos créditos de MI-NT e Importação-NT foi
expressamente julgado pela 2a Turma da DRJ/JFA no Acórdão no 09-65190. Transcrevo abaixo os
trechos importantes dessa análise:

Relatório
O interessado transmitiu o PER no 19374.08952.260511.1.5.09-4093, no
qual requer ressarcimento de crédito relativo a Cofins não-cumulativa –
exportação referente ao 4o trimestre de 2010; Posteriormente transmitiu
as
Dcomps
no
34762.84037.140111.1.3.09-
9858,
06019.26416.260511.1.7.09-9526,
31689.76275.221110.1.3.09-5504,
03458.63334.210111.1.3.09-2745,
27562.70308.260511.1.7.09-1490
e
29843.28374.150811.1.7.09-0886, visando compensar os débitos nelas
declarados com o crédito acima; A DRF-Camaçari/BA emitiu Despacho
Decisório no qual reconhece parcialmente o direito creditório e homologa
as compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido;
(...)
VOTO
O presente processo refere-se à analise do pedido de ressarcimento – PER,
relativo a créditos de PIS/Pasep ou Cofins vinculados à exportação. Dessa
Fl. 3825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.346 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900013/2012-13
6
análise originou-se ação fiscal que culminou com a lavratura de auto de
infração que se encontra protocolado no processo administrativo no
13502.720607/2012-42. A impugnação apresentada pela empresa em face
do citado auto de infração, depois de realizadas as diligências requeridas,
foi julgada nesta mesma sessão de julgamento, quando foi prolatado o
Acórdão no 65.177 que a considerou parcialmente procedente, conforme
voto deste mesmo relator que transcrevo a seguir e que passa a fazer
parte deste processo:
A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos de
admissibilidade, assim dela conheço.
A empresa apresenta “razões complementares à impugnação”, na
qual reafirma alegações referentes ao conceito de insumo e alega
improcedência da autuação fiscal em face de erros cometidos pela
fiscalização.
Considerando que os arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/76, que
regulamenta o processo administrativo fiscal (PAF), estabelecem que
“A impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir” e que “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”, e ainda que
a tal a peça complementar de defesa foi apresentada mais de um
ano após o encerramento do prazo legal contendo argumentações
que tratam de questões não abordadas na impugnação, deixo de
conhecê-la.
(...)
O presente processo cuida de autos de infração que tiveram origem
nos pedidos de ressarcimento – PER e das Dcomps a eles vinculadas,
que tratam de créditos de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativa –
mercado externo dos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2009 e 1o, 2o, 3o e
4o trimestres de 2010. Importante destacar que os pedidos de
ressarcimento – PER em questão, são tratados nos processos no
13502.900001/2012-99,
13502.900002/2012-33,
13502.900003/2012-88,
13502.900004/2012-22,
13502.900005/2012-77,
13502.900006/2012-11,
13502.900007/2012-66,
13502.900008/2012-19,
13502.900009/2012-55,
13502.900010/2012-80,
13502.900011/2012-24,
13502.900012/2012-79,
13502.900014/2012-68 e 13502.900013/2012-13, todos julgados
nesta mesma sessão de julgamento. Cumpre ressaltar que após o
julgamento
dos
processos
no
13502.720710/2012-
92,
13502.900620/2012-83,
13502.900621/2012-28,
13502.902319/2011-23,
13502.720610/2012-66,
13502.900663/2012-69,
13502.902320/2011-58
e
13502.902321/2011-01, que analisaram os créditos de Cofins e
PIS/Pasep referentes aos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2008, restou
saldo de crédito no 4o trimestre de 2008 de R$ 12.151,77 - Cofins não-
Fl. 3826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.346 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900013/2012-13
7
cumulativa - exportação) e R$ 2.638,21 - PIS/Pasep não-cumulativo -
exportação, que, considerando a proporção de 15,2513% das receitas
de exportação sobre o total em dez/2008, foram ressarcidos à
empresa nos PERs no 26835.76932.150109.1.1.09-5252 (processo no
13502-902.320/2011-58)
e
26430.09069.230109.1.1.08-6355
(processo no 13502-902.321/2011-01), nessa proporção, sendo que o
restante, R$ 67.531,94 - Cofins não-cumulativa - mercado interno e
R$ 14.661,54 - PIS/Pasep não-cumulativo - mercado interno, será
usado como dedução das contribuições lançadas nos autos de
infração constantes do presente processo.
(...)
Em relação aos meses de abril a dezembro de 2010, a impugnante
alega também que "Conforme evidenciado no relato dos fatos que
ensejaram o Despacho Decisório combatido, a Fiscalização procedeu
à glosa dos créditos decorrentes do pagamento da COFINS-
Importação e/ou PIS-Importação incluídos nos PER/DCOMPs sob
análise; sob o fundamento de que não há previsão legal para
utilização, por empresa exportadora, de crédito de COFINS-
Importação, apurados na forma do art. 15 da Lei n.° 10.865, de 2004,
para compensação com outros tributos ou ressarcimento em
dinheiro, podendo o referido crédito apenas ser utilizado como
desconto da contribuição a recolher, decorrentes das demais
operações no mercado interno".
Analisando as planilhas "RECOMPOSIÇÃO DO DACON" dos
respectivos trimestres, constata-se que a impugnante tem razão em
parte nessas alegações. Os valores a serem reconhecidos à
empresa, quanto a esse item, são os que constam nos Dacons
respectivos e não utilizados como desconto das contribuições pela
autoridade fiscal.
(...)
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO Efetuada a diligência requerida e
considerando as alegações da impugnante que foram acatadas por
este relator, foi apurado para o período em análise os créditos
constantes da tabela abaixo que devem ser reconhecidos à
empresa.
(...)
Créditos reconhecidos neste Acórdão

(Adaptada pela Relatora)
Fl. 3827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.346 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900013/2012-13
8

O crédito apurado neste Acórdão (tabela acima), que engloba tanto
os vinculados às receitas do mercado interno (tributadas e não
tributadas) quanto às de exportação, foi totalmente deduzido das
contribuições lançadas, não existindo saldo de crédito a ser
ressarcido e/ou usado em compensação e nem a ser transferido ao
trimestre seguinte. Pelo exposto, voto pela procedência parcial da
impugnação, pelo reconhecimento do crédito referente às
contribuições não-cumulativas nos 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2009
e 1o, 2o, 3o e 4o trimestres de 2010 constante dos quadros acima e
pela manutenção dos valores lançados nos autos de infração
conforme tabelas que fazem parte deste voto.

Como se vê no voto acima, os créditos apurados naquele Acórdão,
referentes ao trimestre em questão, foram usados na dedução das
contribuições lançadas nos respectivos autos de infração, não existindo
saldo a ser ressarcido.
Pelo exposto, voto pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, pelo reconhecimento do direito creditório conforme voto
acima transcrito que foi integralmente usado como dedução da
contribuição lançada no auto de infração constante processo
administrativo no 13502.720607/2012-42 não existindo, portanto, crédito a
ser ressarcido e/ou usado nas Dcomps no 31689.76275.221110.1.3.09-
5504, 03458.63334.210111.1.3.09-2745, 27562.70308.260511.1.7.09-1490
e 29843.28374.150811.1.7.09-0886, que permanecem conforme definido
no Despacho Decisório.
(Fonte: trecho do acordão acórdão no 09-65190, 2a Turma da DRJ/JFA.
Destaques da Relatora)
Fl. 3828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.346 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900013/2012-13
9

12.
Portanto, caso, após a realização da diligência e a adoção do parcelamento,
ainda remanescessem créditos vinculados às receitas do mercado interno não tributadas e não
reconhecidas pela fiscalização, caberia à Embargante apontar a permanência dos erros e os
respectivos “novos” valores remanescentes, conforme realizado em 2015.
13.
Nesse sentido, como demonstrado, considerando que o tema já foi
devidamente analisado e decidido no acórdão embargado, não se reconhece a obscuridade
quanto a esse ponto.

II.2. Omissão quanto aos bens utilizados como insumos: ar de serviço
14.
Ao analisar o acórdão embargado, especificamente nesse aspecto, é
compreensível a alegação de omissão levantada pela Embargante quanto ao ponto relativo ao “ar
de serviço”.
15.
Contudo, o texto condutor do voto deixa clara a decisão da turma em
reverter as glosas referentes aos bens utilizados como insumos, incluindo o “ar de serviço”, com a
transcrição de julgados correlatos sobre a mesma rubrica. Como exemplo, cita-se o caso do PAF no
13502.901045/2012-36, em que o Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, ao proferir voto,
destacou os seguintes pontos na ementa e dispositivo:
1.1.5 ITENS NÃO REVERTIDOS PELA UNIDADE DE ORIGEM – GLOSA
(...)
No entanto, em caso análogo no PAF no 13502.901045/2012-36, o
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, proferiu voto assim constante na
ementa e dispositivo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011

PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMO. O
conceito de insumo, para fins de creditamento de PIS/Pasep e de
Cofins, deve ser verificado à luz dos critérios de essencialidade e
relevância adotados pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial no 1.221.170/PR.

CRÉDITOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
CREDITAMENTO
EXTEMPORÂNEO. CONDIÇÕES DE APROVEITAMENTO. O crédito
acumulado nos períodos de apuração anteriores ao que se analisa
devem ser solicitados em Pedidos de Compensação/Ressarcimento
específicos para cada trimestre respectivo. É a regra estabelecida
pela legislação, cuja Lei no 9.430/96 confere à Secretaria da Receita
Federal a competência para disciplinar como deverão ser efetuados
os procedimentos de restituição, compensação e ressarcimento, nos
Fl. 3829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.346 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900013/2012-13
10
termos da Instrução Normativa RFB no 900/2008. (...) Acordam os
membros do colegiado em dar parcial provimento ao recurso, da
seguinte forma: (a) por maioria de votos, para: (a1) negar provimento
em relação a paletes, vencidos os Conselheiros Leonardo Ogassawara
de Araújo Branco, João Paulo Mendes Neto e Márcio Robson Costa; e
(a2) negar provimento em relação a despesas com redes de
transmissão de energia elétrica, vencidos os Conselheiros Luis Felipe
de Barros Reche, João Paulo Mendes Neto e Márcio Robson Costa; e
(b) por unanimidade de votos, para: (b1) reconhecer créditos em
relação a água bruta e água clarificada, água desmineralizada, sulfato
de alumínio, soda cáustica, cloro líquido, cal hidratada, cal virgem,
antiespumante
Dehydran,
Tego
antiespumante,
nitrogênio
gasoso/líquido, propano 98% pureza CFE, solvente DMF, gás freon,
tego antifoam, inibidores de corrosão sequestrantes de oxigênio e
biocidas (Cortrol IS 3020, Flogard, Optisperse, Sulfito sódio), Kurita
Oxa 101, Kurinpower a-407 e Kurita Oxm 201, óleo compressor,
hipoclórito de sódio, Kuriroval, Kurizet, Petroflo, lauril sulfato de
sódio, sulfito de sódio, tambor, vaselina, vaselina byk, graxa,
carbonato de sódio, areia, esferas cerâmicas, Dianodic, Spectrus,
anel, arruela, barra chata, acoplamentos, porcas, parafusos, buchas,
barra redonda, barra roscada, conduletes, parafusos, chapas,
disjuntores, pingues, pastilhas, pinos, relés, rotores, eixos, eletrodos,
eletrodutos, fianges, mangueiras, tampa de borracha, gaxetas, vareta
para solda, válvulas, tubos, molas, transmissor, terminal, união,
curvas, fusíveis e suas bases, juntas, cabos, conectores, sacarias,
sacos, papel extensível, big bags, mag bags, bulk liner injetor e sacas
para big bags; container/contentor flexível (SanBag) e o big bag
flexível; bobina/filme/filme stretch; etiquetas de papel, formulários e
fitas adesivas afixadas nas embalagens, os marcadores e tinta
específica para a impressora; e fios de algodão e poliéster, barbante,
lonas, papelão, clorofórmio, acetona, solução tampão, ar sintético,
monoetileno glicol - MEG, Catalisador, Equipamento de Proteção
Individual
-
EPI,
Vapor,
argônio,
ar
sintético,
borracha,
desengraxante, óleo silicone 10.000 cs, sílica, talco micronizado,
fluido térmico, multilimpador espumante; (b2) reconhecer créditos
em relação a fretes na aquisição de insumos, serviços associados aos
materiais de embalagem, serviços da área de manutenção e
conservação industrial, ar de instrumento, ar de serviço, e créditos
do "SAP" referentes à depreciação dos imobilizados utilizados nos
centros de custo MAN1; (b3) dar provimento ao pedido subsidiário
para que seja reconhecido o crédito SAP em análise a partir do
momento do início da depreciação tido como correto pela
Fiscalização, qual seja, na data em que a peça foi instalada no
equipamento respectivo; (b4) não conhecer das alegações referentes
aos insumos que não constam da autuação: resinas aniônicas,
catiônicas e permutadoras de íons, Hidróxido de Cálcio, Carvão
Fl. 3830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.346 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900013/2012-13
11
Ativado e KuriverterBetzDearborn H218, GLP, TEAL - trietil alumínio e
isoprenil, hidrogênio, óleo mineral, queimadores de gás, junta de
vedação, carvão REF 3700, óleo combustível, e gás natural; e (b5)
negar provimento em relação aos demais itens (capuz de plástico e
filme de polietileno; e braçadeiras, caixas de papelão, filmes, fitas,
colas, botoeira mont alum ligadesl, bujão eletrod alum quadrada,
caixa lig aluminio fund tgvp retan npt, capacitor eletrolítico, chave
seccionadora, chumbador fix perf aco carb compr, contra pino,
corrente rolo passo, disco corte metal grana, disjuntor termomag,
eletroduto, feltro tsn, grampo, manometro, modulo / display /
teclado, multimetro, regua, tubing, material de construção, material
de manutenção, material p/ máquinas de carga e guindastes,
material para serviço de instrumentação, rolamento, serra máquina
aço, tee femea aço/ tee união aço, créditos do SAP com data de início
da depreciação anterior à data de aquisição / utilização, Créditos do
"legado", fretes para movimentação de mercadorias entre
estabelecimentos do recorrente ou para armazenagem, e créditos de
períodos anteriores).
(...)
Dessa forma, reverto às glosas.
(Fonte: trecho do acordão embargado. Destaques da Relatora)

16.
No dispositivo, o colegiado decidiu, por unanimidade — e por maioria de
votos em alguns pontos —, reconhecer diversos insumos como passíveis de crédito, incluindo o ar
de instrumento e o ar de serviço, considerando sua essencialidade no processo produtivo.
Também foram reconhecidos créditos relativos a outros insumos, como vapor, fretes na aquisição
de insumos, serviços associados a materiais de embalagem e serviços de manutenção industrial.
17.
17. A análise dos autos evidencia que o ar de instrumento e o ar de serviço
foram analisados conjuntamente, considerando a essencialidade de ambos no processo produtivo
da Embargante.
18.
18. Sobre o ar de serviço, conforme mencionado nos itens 7.22 e 7.23 do
Recurso Voluntário, a inspeção dos vasos de pressão exige o acesso seguro dos técnicos ao interior
dessas estruturas. Esse procedimento demanda a remoção de gases tóxicos e inertes, o que só é
possível com o uso do ar de serviço. A ausência desse insumo compromete a segurança e a
continuidade das operações.
19.
19. O relatório fiscal também abordou o tema ao fundamentar as razões
para a reversão das glosas relacionadas ao ar de instrumento, destacando que:
AR DE INSTRUMENTO
O ar instrumento é utilizado para o acionamento de equipamentos
pneumáticos dispostos nos parques fabris das unidades do contribuinte.
Fl. 3831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.346 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900013/2012-13
12
Referidos equipamentos são indispensáveis para a industrialização de seus
produtos e, via de consequência, sem sua movimentação que é feita pelo
ar instrumento, não há produção.
Além do acionamento de diversos equipamentos do processo produtivo,
diversos dispositivos de segurança, como válvulas de controle, são
acionados pelo ar de instrumento.
Assim, demonstrada a essencialidade do ar instrumento no processo
produtivo do contribuinte, necessária ser faz a reversão da glosa
perpetrada pela fiscalização.
(Fonte: trecho do relatório de diligência 05.1.01.00-2021-00169-9)

20.
Assim, considerando que o provimento foi concedido por unanimidade para
reverter as glosas, conforme indicado no título “Das Glosas Revertidas” do voto, conclui-se que o
julgado também abrangeu a reversão da glosa sobre o insumo “ar de serviço”, reconhecendo sua
essencialidade no processo produtivo.

III. CONCLUSÃO

21.
DIANTE DO EXPOSTO, conheço parcialmente dos embargos de declaração,
sem efeitos infringentes, e, no mérito, acolher parcialmente para sanar a omissão em relação à
reversão da glosa sobre o insumo “ar de serviço”, pelos fundamentos do acórdão.
22.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 3832
DF CARF MF
Original